Tribunal: TJES
Processo: 5009831-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009831-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: YASMIM ALVES MIRANDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
– AFRONTA AO ART. 1.018, §2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA –
MÉRITO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA – INCOMPATIBILIDADE PARCIAL DA DEFICIÊNCIA DA AGRAVADA COM AS FUNÇÕES DO CARGO PRETENDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Preliminar:
O requisito
sui generis
de admissibilidade previsto no art. 1.018, §2º, do CPC somente é aplicável quando o processo de origem tramita em autos físicos, o que não é o caso. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:
O efeito substitutivo da sentença não prejudica o exame do agravo de instrumento quando remanesce o interesse da parte para questionar a antecipação da tutela ou o próprio descumprimento de decisão do órgão
ad quem
, mormente quando sopesado que o ente público agravante ainda não teve a oportunidade de se valer do mecanismo processual adequado para obstar a produção de efeitos da sentença.

3.
Mérito:
Não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol da requerente/agravada, na medida em que restou apurado que a deficiência desta é compatível somente com as atividades administrativas do cargo de policial penal.

4. Mérito:
As regras editalícias vinculam tanto a Administração quanto os candidatos do certame, bem como o art. 43, §2º, do Decreto nº 3.298/99 foi revogado pelo Decreto nº 9.508/18, de modo que não há permissivo legal para que a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e da deficiência da agravada se dê durante o estágio probatório.

5
.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de inadmissibilidade pelo descumprimento do art. 1.018, §2º, do CPC para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO ART. 1.018, §2º, DO CPC

Como relatado, a agravada argui a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão do descumprimento da regra do art. 1.018, §2º, do CPC, pois a “
comunicação ao juízo de origem é medida imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa
” (fl. 03 do evento 9641532).

O requisito
sui generis
de admissibilidade previsto no art. 1.018, §2º, do CPC somente é aplicável quando o processo de origem tramita em autos físicos, o que não é o caso. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – AUTOS ELETRÔNICOS – PRELIMINAR REJEITADA – TUTELA DE URGÊNCIA – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – ATENDIMENTO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. Sendo os autos de origem eletrônicos, não há obrigação de comunicação ao Juízo a quo, conforme art. 1.018, § 2º, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que “O reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020). 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5013807-03.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 23/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §2º, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO. LIBERAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1 – A obrigação de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento pela parte agravante no processo de origem, dentro de três dias, sob pena de não conhecimento do recurso não se aplica ao processo eletrônico, hipótese em que a diligência é mera faculdade da parte recorrente para possibilitar eventual juízo de retratação.
2 – O depósito do valor de um título para permitir a suspensão do respectivo protesto não se confunde com pagamento ou purgação da mora para efeito liberatório da incidência de juros moratórios e correção monetária. 3 – Recurso desprovido. embargos de declaração prejudicados. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5012605-88.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

Além disso, constata-se que a agravada não teve dificuldade de ter ciência da interposição deste recurso, na medida em que manejou agravo interno e apresentou contrarrazões tempestivamente, sendo que o malote digital contendo a decisão liminar deste agravo de instrumento foi juntado aos autos do processo de referência no dia 05 de agosto de 2024 (evento 48020485).

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
É por isso que essa exigência não se aplica ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que tramite em autos eletrônicos (art. 1.018, §2º, CPC). É que, sendo o processo eletrônico, não há qualquer dificuldade do agravado de ter acesso aos elementos contidos nos autos, bastante acessá-los pela tela do sistema posto à disposição. A regra aplica-se apenas ao processo que tramita em autos de papel, cabendo ao agravado alegar e comprovar a ausência da petição.
”
1
.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (evento 47156137), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária registrada sob o nº 5029757-43.2024.8.08.0024, movida por
YASMIM ALVES MIRANDA
em desfavor do ente público ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a probabilidade do direito invocado está evidenciada pela própria argumentação apresentada pela parte autora, a qual demonstra que sua eliminação no concurso público foi baseada em critérios vagos, sem qualquer fundamentação
” (evento 47156137).

Asseverou que a “
conclusão acerca da compatibilidade ou não da parte autora para o exercício do cargo público em questão, pode ser aferida no estágio probatório. Nota-se que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, já entendeu que o exame da compatibilidade das condições físicas da parte autora, com o desempenho das atribuições do cargo pode ser aferida durante o estágio probatório.
” (evento 47156137).

Por isso, suspendeu “
imediatamente os efeitos da decisão do ato administrativo que eliminou a parte requerente, permitindo a sua imediata reclassificação, ou seja, imediato retorno da requerente à lista classificatória, na condição de pessoa com deficiência, para provimento ao cargo de Inspetor Penitenciário do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça do Governo do Espírito Santo, regulado pelo Edital de nº 001/2023.
” (evento 47156137).

Inicialmente, em consulta ao andamento processual da ação originária, percebe-se que a douta magistrada de primeira instância, no dia 26 de setembro de 2024, proferiu sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela requerente/agravada na exordial, bem como confirmou a liminar impugnada pelo presente recurso, senão vejamos:

“[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC/15, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral para DETERMINAR que a requerente seja reinserido no referido concurso, de forma a prosseguir nas etapas seguintes, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos. Com isso, sendo a requerente aprovado em todas as etapas, DETERMINO a Reserva de Vaga em seu favor, a fim de ser ocupada após o trânsito em julgado desta Sentença e se já alcançada sua posição classificatória na ordem de convocações para nomeação/posse.

Assim, CONFIRMO a decisão liminar e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. [...]” (redação original, evento 51540545)

Ocorre que a supracitada sentença não prejudica o exame do mérito deste agravo de instrumento, na medida em que viola frontalmente o princípio da hierarquia, haja vista que no dia 31 de julho de 2024 (evento 9225442) foi deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e sobrestado a eficácia da decisão hostilizada até ulterior exame do mérito recursal por este colendo órgão colegiado.

Como é cediço, o efeito substitutivo da sentença não prejudica o exame do agravo de instrumento quando remanesce o interesse da parte para questionar a antecipação da tutela ou o próprio descumprimento de decisão do órgão
ad quem
, mormente quando sopesado que o ente público agravante ainda não teve a oportunidade de se valer do mecanismo processual adequado para obstar a produção de efeitos da sentença (art. 1.012, §3º, do CPC).

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não a questão nele discutida pressuposto lógico da decisão de mérito.
4. Na hipótese específica dos autos, a prolatação de sentença meritória implicou a perda de objeto do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.561.874/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A superveniência de sentença na origem não conduz, necessariamente, à prejudicialidade do exame do Agravo de Instrumento
. A decisão depende tanto do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será analisada pelo Tribunal ad quem, quanto do conteúdo da sentença. Precedente do C. STJ.
2. Se não houve alteração do quadro fático entre a decisão agravada que deferiu a liminar para a nomeação dos candidatos e a decisão interlocutória que determinou a reserva de vaga, deve prevalecer esta última, em homenagem ao princípio da hierarquia.
3. Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002016-42.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021)

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas às pessoas com deficiência, de acordo com a súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 1º da Lei nº 14.126/21 incluiu a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, sendo que o art. 2º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que ostenta caráter de norma constitucional (art. 5º, §3º, da CF), prevê que: os Estados Partes devem promover adaptações razoáveis para assegurar que as pessoas com deficiência exerçam todos os direitos humanos, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas.

Cabe salientar, entretanto, que o ingresso no serviço público reservado às pessoas com deficiência exige a presença de 02 (dois) pressupostos: (1) a comprovação de que o candidato ao cargo é classificado como pessoa com deficiência, nos ditames do Decreto nº 3.298/99; e (2) constatação de que a deficiência não acarreta incapacidade para o exercício das atividades inerentes ao cargo.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol da requerente/agravada, na medida em que restou apurado que a deficiência desta é compatível somente com as atividades administrativas (fl. 07 do evento 47439458).

O instrumento convocatório do certame estipulou em seu item 5.1.1 que deveria ser “
comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo
” (fl. 07), sendo que o Anexo I da Lei Complementar Estadual nº 1.059/23 estabelece que os policiais penais devem exercer diversas atividades operacionais na execução penal, e não meramente administrativas, senão vejamos:

“Exercer atividades de execução penal, administrativas e de preservação da ordem, disciplina e segurança dos estabelecimentos penais; atuar no fomento, na formulação, na tomada de decisão, na articulação, na implementação, no monitoramento, na execução, no controle administrativo e na avaliação de políticas públicas no sistema penal do Estado; prevenir e reprimir crimes, contravenções e infrações disciplinares ocorridos no âmbito da execução penal, na forma da legislação em vigor; garantir a individualização da pena e os direitos individuais do preso e do internado; promover ao preso, ao egresso e ao internado os direitos e as assistências previstas em lei; garantir a segurança e a custódia de presos durante escoltas e permanência fora dos estabelecimentos penais; atuar na fuga iminente e imediata, no planejamento de captura de fugitivos e na recaptura de presos evadidos do cumprimento da execução penal; planejar, coordenar, integrar, orientar e supervisionar, como agência central, a inteligência penitenciária; gerenciar, organizar, manter e alimentar banco de dados no âmbito de sua competência; acompanhar o cumprimento de penas restritivas de direito, penas privativas de liberdade, medidas de segurança e medidas cautelares diversas da prisão, bem como o apoio ao egresso, em cooperação com o Poder Judiciário; monitorar, na fiscalização e na aplicação das penas alternativas, o cumprimento das medidas impostas e a implementação de atividades operacionais de redução do índice de reingresso no sistema penal; custodiar e vigiar os semi-imputáveis e inimputáveis em cumprimento de medida de segurança; coordenar e executar programas e ações de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas; executar medidas que visem à proteção e incolumidade física de autoridades, servidores da execução penal, Policiais Penais, dignitários e seus familiares, quando se encontrem em situação de risco em razão do cargo; promover a atividade correcional de seus servidores; formar, capacitar e especializar seus servidores; cooperar com os demais órgãos da execução penal e da segurança pública; dentre outras atribuições.”

Cumpre mencionar, ainda, que as regras editalícias vinculam tanto a Administração quanto os candidatos do certame, bem como o art. 43, §2º, do Decreto nº 3.298/99 foi revogado pelo Decreto nº 9.508/18, de modo que não há permissivo legal para que a avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e da deficiência da agravada se dê durante o estágio probatório. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FEDERAL DE EXECUÇÃO PENAL. COTA PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. In casu, as razões de indeferimento elencadas pela equipe multidisciplinar, quando da avaliação biopsicossocial, parecem razoáveis, considerando as peculiaridades do cargo almejado, uma vez que compete ao agente federal de execução penal atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais e de internamento federais, conforme item 2.2 do Edital.
2. A previsão de avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório, prevista no art. 43, §2º do Decreto 3.298/99 foi revogada pelo Decreto 9.508/2018 com vigência a partir de 25/09/2018. No caso dos autos, na data da publicação do certame em maio de 2020, não havia mais previsão regulamentar de acompanhamento, durante o estágio probatório, da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.
3. Apelação desprovida. (TRF4, AC 5006343-35.2021.4.04.7115, TERCEIRA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 26/03/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DA
R-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, que foi confirmada na r. sentença.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno, que visava combater a decisão liminar que conferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 13. ed. reform. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 238.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.